Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-41.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002962-41.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto à fundamentação sobre juros remuneratórios. Inexistência de vício no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que revisou contrato bancário por abusividade dos juros remuneratórios, fixando a taxa média de mercado conforme jurisprudência do STJ e súmula local, alegando a parte embargante omissão e contradição nos fundamentos adotados.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela aplicação da taxa média de mercado como parâmetro para os juros remuneratórios, diante da constatação de abusividade da taxa contratual.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação clara e coerente, ainda que diversa da pretensão da parte embargante.

4.Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes sem vício que os justifique.

5.O acórdão embargado fundamentou expressamente a revisão contratual com base na comparação entre a taxa de juros pactuada (1030,17% ao ano) e a taxa média de mercado à época do contrato (52,43% ao ano), demonstrando a onerosidade excessiva e a vantagem exagerada para a instituição financeira, conforme o art. 51 do CDC.

6.A aplicação da taxa média de mercado está em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e com a Súmula 13 da corte local, que admitem a revisão de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade.

7.Não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, diante da pretensão indevida de reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8002962-41.2021.8.05.0022
, em que é embargante
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

embargado
ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.